Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730133-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADHER VINICIUS SILVA RIBEIRO, CLAUDIO SANTOS VIEIRA RECORRIDO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes (ID 53967216), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 53967221), a recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, determino que os recorrentes juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal de cada um dos recorrentes E 2) cópia das carteiras de trabalho, acompanhadas de cópia de comprovantes de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprovem nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para os recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora